Tribunal: TJDFT
Processo: 0017094-14.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0017094-14.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 47424688, o DF comprovou o pagamento da requisição de pequeno valor expedida em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS - honorários sucumbenciais (ID: 42919479). No ID: 47884132, o credor manifestou concordância com a quantia depositada. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (RPV de ID: 42919479). Expeça-se alvará levantamento de valores na modalidade PIX. O DF é isento de custas processuais. Após, digam as partes se há nos autos algum pedido pendente de exame. Nada requerido, arquivem-se. Brasília, 27 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador